Tribunal: TJMT
Processo: 0000051-54.2011.8.11.0095
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000051-54.2011.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO VITOR ALVES - CPF: 029.449.818-46 (APELADO), LEONILSON RAIMUNDO MACHADO - CPF: 708.761.269-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DILSON FERREIRA PEDROSA FILHO - CPF: 164.183.601-68 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O LABOR – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - CONSIDERAR ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - PREENCHIMENTO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - MANTIDOS
-
RECURSO DESPROVIDO.

“
O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Além das condições físicas e de saúde do segurado (mal que lhe acomete), deve-se examinar também suas características pessoais e profissionais, para verificar a possibilidade de desempenho de outras atividades que lhe permitam auferir rendimentos suficientes para sua própria mantença.

Os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pela juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, nos autos da Ação Previdenciária com Pedido de Restabelecimento Benefício de Auxílio-doença ou Alternativamente Aposentadoria por Invalidez Rurícola, julgou totalmente procedente o pedido formulado pela parte autora, condenando o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data do laudo pericial (15/05/2013), com renda mensal inicial de 100% (cem por cento) do salário benefício, bem como, efetuar o pagamento das retroativas quanto ao benefício do auxílio-doença, desde a data de seu indevido indeferimento (12/04/2009), acrescidos de juros e correção monetária.

Condenou, ainda, a autarquia previdenciária, ao pagamento dos honorários advocatícios
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Em suas razões recursais, a autarquia previdenciária sustenta a ausência de incapacidade laboral a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, alegando que o laudo pericial anexado às fls. 20 é categórico em afirmar que inexiste qualquer incapacidade para o trabalho e para a vida independente.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a reforma da sentença e redução do valor dos honorários periciais para R$ 234,80.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado que pugnou pelo desprovimento do apelo (Id.
2540415
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.
3069675
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pela juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, nos autos da Ação Previdenciária com Pedido de Restabelecimento Benefício de Auxílio-doença ou Alternativamente Aposentadoria por Invalidez Rurícola, proposta por
Paulo Vitor Alves,
julgou totalmente procedente o pedido formulado pela parte autora, condenando o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data do laudo pericial (15/05/2013), com renda mensal inicial de 100% (cem por cento) do salário benefício.

Em sua inicial o autor relata que é trabalhador rural e portador do CID M54.4 – Lumbago com Ciática, causado por acidente de trabalho (queda de uma altura de 4 metros).

Recebeu o benefício previdenciário de auxílio-doença em 04/07/2008 até 15/04/2009. Não recuperado da moléstia que o acometeu, requereu a prorrogação do benefício previdenciário, tendo seu pedido indeferido sob a alegação de que não foi constatada incapacidade laborativa.

Por esse motivo bem como pela piora do seu quadro clínico o autor interpôs a presente ação de concessão de benefício previdenciário.

Pois bem. Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde do autor, tendo sido confeccionado pelo médico perito nomeado pelo Juízo, que chegou à conclusão de que o autor apresenta incapacidade laborativa total e permanente, sem condições de reabilitação para outra atividade ou desempenho da atividade habitual que exercia como trabalhador braçal.

“[...] Conclusão:

O autor é portador de sequela de fratura cominutiva de joelho direito, espôndiloartrose e cifoescoliose, incapacitado para trabalhar, sendo a incapacidade total e permanente, resultante de acidente do trabalho, incapacitado para qualquer atividade que requeira esforço físico de leve a moderada intensidade e locomoção.”
(Id. 2540399).

Não há valoração incorreta muito menos contraditória das provas produzidas nos autos. O
decisum
, lastreia-se essencialmente na prova técnica pericial, por demonstrar avaliação de forma imparcial, a respeito da incapacidade total e permanente do autor, preenchendo o requisito previsto no artigo
42 da Lei n.º 8.213/91, que prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Ainda, não há como desconsiderar que a concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n.º 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

[...]
O artigo 42 da Lei 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado “que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(Apelação / Reexame Necessário nº 134865/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 6.4.2015). (destaquei)

Oportuno consignar que, tendo o recorrente acesso ao laudo pericial, podendo impugná-lo, quedou-se silente, conforme observa-se nos autos.

Assim, diante das provas constantes do caderno processual, que demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez, decorrente do trabalho que desenvolvia (trabalhador rural/braçal), visto que o Autor comprovou a condição de segurado do INSS; está incapacitado, permanente e multiprofissionalmente, para o exercício de toda função habitual, bem como a reabilitação revela-se impossível.

Portanto, a sentença está correta ao conceder a aposentadoria por invalidez, pois a lesão que incapacitou o autor o impossibilita de desempenhar qualquer tipo de profissão (total e permanente sem possibilidade de reabilitação), somadas as demais circunstâncias do caso concreto, como suas condições socioeconômicas, que dificultam o seu retorno ao mercado de trabalho, idade avançada e grau de escolaridade.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - PREENCHIMENTO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Além das condições físicas e de saúde do segurado (mal que lhe acomete), deve-se examinar também suas características pessoais e profissionais, para verificar a possibilidade de desempenho de outras atividades que lhe permitam auferir rendimentos suficientes para sua própria mantença.

Constatada que a idade da Apelada e as atividades braçais (seringueira) que exercia, explorando preponderantemente sua força física, o comprometimento de sua capacidade funcional e laborativa tem o mesmo efeito da incapacidade total. Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, esclarecendo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.”

(N.U 1000846-51.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021) (destaquei).

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Importante destacar que o Tema 810 do STF, onde se enfrentou o Recurso extraordinário 870.947, o qual foi interposto pelo INSS, a discussão gira sobre a (in)constitucionalidade de se utilizar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança para a correção monetária e cálculo dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública. No julgamento do Tema 810 do STF, o Ministro Luiz Fux, relator da ação, assim se manifestou sobre a correção monetária:

“A finalidade básica da correção monetária é preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. Enquanto instrumento de troca, a moeda fiduciária que conhecemos hoje só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. Ocorre que a inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal.”

Por maioria de votos, a tese prevalecente foi de inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, o Supremo Tribunal Federal entendeu que referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando, assim, o direito de propriedade.

Também foi considerado na decisão do STF quanto ao Tema 810, que quando se trata de pagamentos realizados pelo INSS através da via administrativa, inclusive de valores vencidos – atrasados – o índice de correção monetária observa indexadores que buscam repor a perda inflacionária.

Nas palavras do Ministro Edson Fachin:

“Especificamente no tocante aos valores devidos a título de benefícios previdenciários, objeto do recurso extraordinário, não é demais observar que o próprio INSS utiliza índice diverso da TR para a atualização monetária de valores pagos ou cobrados na via administrativa. Os valores dos benefícios em manutenção, assim como os salários de contribuição que fazem parte do cálculo do benefício são atualizados pelo INPC (artigo 41-A, da Lei 8.213/91 e artigos 179 e 212, da Instrução Normativa 77/2015). De igual modo, o pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuado com atraso, administrativamente, independentemente de ocorrência de mora, deve ser corrigido monetariamente desde o momento em que restou devido, pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do RGPS, apurado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento, observada a prescrição (art. 518, I, da IN 77/2015). Ora, se os valores pagos em atraso ao segurado na via administrativa são reajustados pelo INPC, não há razão para utilizar índice de correção diverso, prejudicial ao segurado, caso esses mesmos valores venham a ser pagos na via judicial. Assim agindo, estar-se-ia violando o referencial de isonomia que deve presidir as relações entre Estado e particulares, pois estes devem estar sujeitos à mesma disciplina no que toca aos juros e à atualização monetária quando se está tratando de uma relação jurídica de igual natureza.”
(destaquei)

Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal é assente no entendimento de aplicação do INPC como índice de correção monetária nas condenações judiciais de natureza previdenciária.

Assim, a modulação dos efeitos feita no julgamento da ADI 4.357/DF e 4.425/DF não alcança o caso dos autos, porquanto aqui não se trata de correção monetária incidente entre a expedição do precatório e o efetivo pagamento (§ 12º do art. 100), tampouco o art. 27 da Lei 12.919/13 e Lei 13.080/2015, que dispõem sobre atualização monetária dos precatórios.

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Quanto ao pedido para a redução do valor dos honorários periciais arbitrados pelo magistrado
a quo
em R$ 500,00 (quinhentos reais), razão não lhe assiste.

Isso porque como bem justificado na decisão do magistrado que diante da inexistência de médicos peritos cadastrados na justiça naquela comarca e da distância entre a cidade em que o autor reside - Paranaíta e da comarca de Sinop, local em que o médico reside, aproximadamente 400km, bem como do conhecimento técnico que possui, tenho que o valor fixado é razoável, de modo, que deve ser mantido.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo INSS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021